Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710912-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MÁRCIO GODOY GARCIA COELHO, LUCIANA CAMARGO GARCIA COELHO, ALBERTO GODOY GARCIA COELHO, ADRIANE DE MATTOS FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Conquanto o art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas para garantia do cumprimento de uma determinação judicial, a apreensão de passaporte e suspensão da CNH dos executados mostram-se desproporcionais à finalidade pretendida, sobretudo considerando o fato de já terem sido adotadas outras medidas restritivas e indutivas, como a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos permite a suspensão da CNH da parte devedora. Colaciona ementa de julgado do TJGO com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 27721416, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, no caso dos autos, seria desproporcional e descabida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012